Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-87.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41, OU NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E AGRAVANTE GENÉRICA. PARENTESCO E RELAÇÃO DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.

2. Sendo o depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado pelos depoimentos das testemunhas, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, pode ser praticado por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. 3.1. Com efeito, prevalece no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para a contravenção penal do art. 65, do Decreto-Lei 3.688/41, ou para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referidos tipos penais são praticados sem violência ou grave ameaça e o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal), por outro lado, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.

4. Reconhecido o bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, concomitantemente à valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase, em razão de o réu ser parente da vítima. Isso porque inafastável a conclusão de que o parentesco do réu com a ofendida era o que garantia a ele o acesso à residência onde praticou os atos libidinosos.

5. In casu, apesar de a vítima narrar que os crimes ocorreram entre seus 9 e 11 anos, a instrução probatória apenas permite concluir com o grau de certeza necessário a prática de dois crimes. Portanto, impositiva a redução da fração de aumento de 2/3 para 1/6, em razão da continuidade delitiva.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.